Tribunal: TJES
Processo: 5021212-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021212-22.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: FRANCILENE TEIXEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SIGILO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. REGRA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 189 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de sigilo processual e a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sigilo processual requerido sem demonstração de hipótese legal autorizadora e se é proporcional a multa por litigância de má-fé aplicada em razão de conduta atentatória à transparência do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sigilo processual constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, nos termos do art. 189 do CPC.
4. A ausência de demonstração concreta de motivo legal que justifique o sigilo afasta a pretensão do agravante, prevalecendo o princípio da publicidade dos atos processuais.
5. O requerimento indevido de sigilo processual configura conduta apta a induzir o juízo a erro e comprometer a transparência da atividade jurisdicional.
6. A litigância de má-fé resta caracterizada quando a parte deduz pretensão contrária a texto expresso de lei, conforme os arts. 79 e 80, inciso I, do CPC.
7. A multa fixada no percentual de 1% sobre o valor da causa mostra-se adequada, proporcional e compatível com as finalidades punitiva e pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O pedido de sigilo processual exige fundamentação concreta e enquadramento nas hipóteses legais do art. 189 do CPC, sendo legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé quando a parte deduz pretensão manifestamente contrária à regra da publicidade dos atos processuais, em percentual proporcional ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, inciso I, e 189.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5021212-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: FRANCILENE TEIXEIRA DE SOUZA

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a decisão unipessoal de ID 17478851 que negou provimento a
o agravo de instrumento, mantendo a
decisão que indeferiu o pedido de sigilo processual e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% sobre o valor da causa atualizado.

O agravante sustenta que tem atuado conforme os princípios da boa-fé objetiva e que não houve má-fé em suas ações processuais. Argumenta, ainda, que a multa imposta é desproporcional.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, eis que ainda não citada a agravada na origem.

Pois bem.

Em que pese as razões recursais, não vislumbro motivo para alterar a conclusão alcançada na decisão monocrática, que deve prevalecer por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a parte agravante alega que o juiz de primeiro grau impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça devido ao registro de sigilo processual de forma indevida, argumentando que a medida foi adotada em cumprimento de padrões de segurança e confidencialidade e que, portanto, a sanção foi injusta.

Todavia, cumpre ressaltar que a determinação do sigilo processual deve ser medida excepcional, restrita aos casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o agravante não demonstrou a existência de qualquer motivo justificável para a imposição do sigilo, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de proteção de informações empresariais.

Ademais, o indeferimento do sigilo processual visa garantir o princípio da publicidade dos atos processuais, que é a regra geral, sendo essencial para assegurar a fiscalização dos atos jurisdicionais e a ampla defesa das partes envolvidas.

Quanto à multa por litigância de má-fé, verifico que a conduta do agravante configura manifesta tentativa de induzir o juízo a erro, ao requerer medida injustificável que poderia comprometer a transparência do processo. O art. 79 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que litigar de má-fé será condenada ao pagamento de multa, e o art. 80, inciso I, do mesmo diploma define como litigância de má-fé o ato de deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

O percentual de 1% fixado pelo magistrado de origem mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades pedagógica e punitiva, sem configurar sanção excessiva ou desarrazoada.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.